Tribunal: TJBA
Processo: 0797759-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0797759-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BS TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO–TFF. EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. ATIVIDADE EMPRESARIAL ENCERRADA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se dos autos a ausência de recolhimento da exação em questão por prazo superior a 02 (dois) anos, fato que atrai, por si só, a incidência do disposto no artigo 234 do CTRMS. 2. Não havendo o efetivo funcionamento da empresa, inexiste a contraprestação estatal (fiscalização), ausente, portanto, fato gerador que justifique a cobrança almejada pelo Exequente. 3. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0797759-80.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada BS TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .